Tribunal: CARF
Processo: 10920.901400/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901400/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
LMG ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito
ao correspondente crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação (e-fls. 55 e ss) por meio
dos quais a agora recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório relativo a saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – apurado no ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901400/2010-96
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901400/2010-96

O aludido saldo seria composto por retenções (R$ 89.003,30), estimativas pagas
por DARF (R$ 238.955,29) e estimativas compensadas (meses de fevereiro a outubro, no valor
somado de R$ 1.492.432,81) e teria alçado a importância de R$ 321.740,26.
Consoante se extrai do Despacho Decisório, e da analise do crédito, juntados à e-
fls. 15/22, a DRF de Joinville considerou não comprovado o crédito requerido e, por
conseguinte, deixou de homologar as compensações realizadas. E isto porque, segundo a
Unidade de Origem, a par de confirmados os valores retidos por fontes pagadoras e, ainda, os
pagamentos informados pela empresa, as importâncias relativas às estimativas compensadas não
foram consideradas. Neste caso, a teor do demonstrativo juntado à e-fl. 19, as citadas
compensações não teriam sido homologadas.
A interessada apresentou, à e-fls. 3/9, a sua manifestação de inconformidade em
que, objetivamente, afirmou ter providenciado o parcelamento dos débitos informados nas
DCOMPs não homologadas (relativos às estimativas de fevereiro a abril de 2004), desistindo dos
questionamentos propostos nos respectivos processos (a cópia destes pedidos de desistência foi
exibida à e-fls. 31/39). Diante disto, pediu o reconhecimento de tais parcelas e a sua inclusão no
cômputo da saldo negativo cuja recuperação pretendia.
Instada se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Campo Grande, por maioria de
votos, decidiu por julgar improcedente a defesa, em síntese, por considerar, quanto aos débitos
parcelados pela empresa (confessados por meios das DCOMP transmitidas para quitar parte das
estimativas de fevereiro a outubro de 2004), apenas as parcelas já quitadas do concerto noticiado
nos autos. E como o somatório de tais parcelas não foi suficiente para formar o saldo negativo
deixou de reconhecer o referido direito creditório.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento em 04/04/2018 (e-fl. 88),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 04/05/2018 (e-fl. 89), por meio do qual alardeou
que o acórdão recorrido teria desconsiderado, indevidamente, parte de valores efetivamente
parcelados. O raciocínio envidado pela interessada é de que ela teria promovido o parcelamento
das estimativas mensais relativas aos meses de fevereiro à outubro de 2004 (e não dos débitos
confessados via DCOMP não homologadas). Assim, a íntegra destas parcelas deveria ser
reconhecida.
Em seguida invocou o entendimento contido na Solução Consulta de no 18/2006 e
o princípio da verdade material, premendo, ao fim, pelo provimento de seu apelo ou,
subsidiariamente, pela realização de diligência.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
I
MÉRITO.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901400/2010-96

A questão tratada no feito revolve duas teses jurídicas de certa forma
interconectadas. É que, primeiramente, a interessada promoveu a compensação de suas
estimativas. E este fato, de plano, já atrairia para o caso, o entendimento adotado pela própria
Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de Consulta de no 18/16 e posteriormente
consolidado e vinculado por meio do Parecer Normativo de no 02/2018, cujo trecho abaixo
reproduzido, bem resume o que restou definido no âmbito da Administração Pública Tributária
Federal:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Em linhas gerais, as estimativas compensadas, cujo procedimento não tenha sido
objeto de decisão antes do fim do ano-calendário, deverão compor o saldo negativo porventura
apurado, algo que vem sendo considerado, inclusive pacificamente, pelas Turmas deste CARF,
como se vê dos precedentes a seguir transcritos:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. A fim de se evitar cobrança
em duplicidade, admite-se que possa integrar o cálculo do Saldo Negativo estimativa
cuja compensação não foi homologada, mas se encontre pendente de julgamento de
recurso em outro processo (Acórdão de no 1201-004.406, publicado no DJe de
05/03/2021).
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em especial quando
comprovada a extinção por pagamento do débito cuja compensação não foi
homologada.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO. Uma vez homologada a
compensação dos valores devidos a título de estimativa de CSLL, impõe-se a
consideração destes na composição do saldo negativo apurado ao final do respectivo
ano-calendário (Acórdão de no 1302-005.170, publicado no DJe 12/02/2021).
O problema, que impede o reconhecimento do crédito neste momento com base
neste argumento, diz respeito ao fato de que a planilha de e-fl. 19 não traz informações sobre a
data em que proferidos respectivos despachos decisórios e isto poderia representar um óbice à
aplicação do Parecer acima invocado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901400/2010-96

Nada obstante, é inegável que, como destacado no relatório que precede este voto,
a recorrente promoveu o posterior parcelamento dos débitos confessados pelas DCOMP, o que,
de sua sorte, se prestaria à impor o reconhecimento integral das parcelas em exame.
Com efeito, o parcelamento pressupõe confissão irretratável e irrevogável de
dívida e que, nesta esteira, constitui, definitivamente, o débito por ele abarcado. Assim, aplicar-
se-ia à hipótese das estimativas parceladas, mesmo que por analogia, o entendimento exarado no
já mencionado Parecer Cosit de no 2/18.
A lógica adotada pelo parecer é uma e uma só: a relação jurídica que se instaura a
partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para fins de composição do respectivo
saldo, sob pena de cobrança em duplicidade do valor confessado. No caso analisado pela COSIT,
abordava-se a confissão realizada via DCOMP. Aqui, o pedido de parcelamento, tal qual já
afirmado, pressupõe, como se dessume do art. 5o, da Lei 11.941/09, confissão irrevogável e
irretratável das dívidas nele incluídas, sendo que, nos termos do art. 14-B da Lei 10.522/2002
(com a redação dada pela própria Lei 11.941):
Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o caso,
a falta de pagamento:
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.” O débito objeto de
parcelamento, insista-se, será objeto de cobrança, independentemente de sua natureza
(se estimativa mensal ou não).
A estimativa parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo
importará, a luz do que ocorre com o caso de compensação, em inegável exigência em
duplicidade. Daí porque este Colegiado assim já ter se pronunciado em caso análogo e recente,
relatado com brilhantismo pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No
mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente crédito. Os
interesses fazendários estão protegidos. (acórdão de no 1302-004.825, publicado no DJe
de 30/09/2020).
Diante de tais considerações, é imperioso o reconhecimento integral da pretensão
deduzida pela recorrente, considerando, agora, prejudicado o pedido de realização de diligência
também aposto no recurso voluntário.
II
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer, integralmente, o direito creditório pretendido e, assim, determiner a homologação
das compensações tratadas neste feito, até o limite do valor agora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901400/2010-96

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital